Tribunal: TJBA
Processo: 8064351-25.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064351-25.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PASCOAL NOGUEIRA BARBOSA Advogado(s): BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES IMPETRADO: SILENE SANTOS DE SANTANA ACORDÃO HABEAS CORPUS. LEI Nº 11.340/06. MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. DISCUSSÃO DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. MATÉRIA VINCULADA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESTREITA VIA DA IMPETRAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE DA OFENDIDA. NÃO VERIFICADO. DECISUM. JUSTIFICATIVA. IDONEIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O presente recurso versa sobre insurgência do Paciente contra as medidas protetivas fixadas pelo juízo a quo, em favor da suposta vítima, diante da tese de que “o relato trazido pela Agravada é inverídico, além de não condizer com a conduta do Sr. PASCOAL NOGUEIRA BARBOSA, vez que se trata de uma pessoa de boa índole e integrante da Polícia Militar, fiel cumpridor dos seus deveres, sem contar que é uma pessoa querida e respeitada por todos, não possuindo qualquer fato minimamente apto a macular a sua honra, como vem fazendo a presente medida protetiva”. Além disso, sustenta que a suposta vítima não teria mais interesse no acompanhamento do processo, o que fragilizaria os depoimentos e fatos trazidos por ela. Adicionalmente, defende a tese de inexistência de qualquer risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, não sendo necessária, portanto, a manutenção das medidas protetivas. 2. De proêmio, para acolher ou rejeitar a alegação de que o relato trazido pela ex-companheira é inverídico, faz-se necessário promover acurada investigação, a fim de colher, de modo inequívoco, elementos capazes de levar ao convencimento sobre a autoria delitiva, especialmente diante do fato de ser esse o crucial embasamento do writ. Essa circunstância, entretanto, mostra-se flagrantemente incompatível com o rito inerente ao habeas corpus, no qual se exige pronta e inequívoca comprovação pré-constituída do quanto alegado, sem margem à necessidade de instrução processual. Desta forma, não conheço da antedita tese. 3. De mais a mais, no que se refere à suposta desnecessidade, diante do desinteresse da ofendida, e ilegalidade das medidas diante da ausência de fundamentação concreta, razão não assiste ao impetrante. 4. A partir das alegações da vítima, havendo indícios da existência de uma situação de violência doméstica, o juiz, a pedido da ofendida ou do Ministério Público, poderá aplicar as medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor, em conjunto ou separadamente, as quais estão elencadas no artigo 22 do referido diploma legal. Sob esse prisma, a imputação direcionada ao Paciente se assenta em elementos indiciários preliminares suficientemente apresentados na respectiva decisão que fixou as medidas protetivas, na qual se faz alusão a ameaças direcionadas à vítima, não se podendo vislumbrar manifesta ilegalidade no procedimento. 5. Adicionalmente, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, conforme se extrai dos informes prestados pela autoridade apontada coatora, a ofendida foi contatada e manifestou o desejo pela permanência das medidas protetivas. 6. Outrossim, em 11/07/2024, a Magistrada Primeva prorrogou as medidas protetivas em favor da vítima, diante de novos fatos trazidos ao seu conhecimento por esta, inclusive ameaças a terceiros. 7. Por derradeiro, calha acentuar que as cautelares de urgência se mostram razoáveis e proporcionais, versando tão somente sobre aproximação e contato do suposto agressor com a ofendida, restringindo em menor grau a liberdade do Paciente, sem impedimento para que exerça seu labor ou para que se locomova livremente, com exceção dos locais em que saiba da presença da ex-companheira, especialmente residência e trabalho. Além do mais, tais medidas não atingem, a priori, o filho do casal. 8. Parecer da Procuradoria pela denegação. 9. Ex positis, na exata delimitação das conclusões antecedentes, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGÁ-LA, recomendando celeridade ao Juízo a quo para promover a intimação da vítima e decisão acerca do pedido de readequação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8064351-25.2023.8.05.0000, em que figura como Paciente PASCOAL NOGUEIRA BARBOSA e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador-BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGÁ-LA, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR